Tribunal: TJMT
Processo: 1020046-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020046-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VARLUCIO BEZERRA REZENDE - CPF: 458.517.511-34 (RECORRENTE), LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), LIDIANE SCHEIBLER CHAMORRO - CPF: 012.134.271-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1020046-70.2024.8.11.0001.

Recorrente(s): VARLUCIO BEZERRA REZENDE.

Recorrida(s):
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 19 A 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO DESISTENTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 22 E 30, DA LEI No 11.795/2008 – RESTITUIÇÃO QUE DEVERÁ OCORRER APÓS A CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU EM ATÉ TRINTA DIAS DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 226997902, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgando improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à restituição imediata dos valores pagos pelo consórcio firmado junto à demandada, além de indenização por danos morais. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, na data de
10/04/2015
, entabulou junto à reclamada o contrato de consórcio sob no 002001193, referente ao grupo 0763, cota 003, com duração de 180 (cento e oitenta) meses, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Aduz que efetuou o pagamento de 34 (trinta e quatro) parcelas, no valor total de
R$ 13.803,45 (treze mil e oitocentos e três reais e quarenta e cinco centavos)
, tendo se arrependido da contratação do consórcio, razão pela qual deixou de pagar as demais parcelas.

Ao final, requer a restituição imediata dos valores pagos a título de consórcio, além de indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, alega que, em razão da condição de desistente da parte autora, não é possível a imediata restituição dos valores pagos, que deve aguardar o término do prazo do contrato, inexistindo o dever de indenizar
.

Nos termos dos artigos 22 e 30, da Lei no 11.795/2008, na hipótese de
desistência
ou exclusão, a restituição do valor pago deve ocorrer
após a contemplação, por meio de sorteio, ou no caso de não ser sorteado, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSORCIO DE IMOVEL.
DESISTE

NCIA DO CONSORCIADO. CONTRATO POSTERIOR A LEI No 11.795/2008. DEVOLUC
AO DEVE SER MEDIANTE SORTEIO OU, EM CASO DE NAO SORTEADA A COTA, NO FINAL DO GRUPO
. APLICAC
AO DA SUMULA N. 15 DESTAS TURMAS RECURSAIS. ALEGAC
AO DE PROPAGANDA ENGANOSA NAO COMPROVADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. - (...)
Contrato de consórcio firmado depois da edição da Lei n. 11.795/2008, submete o consorciado desistente a receber a restituição de suas cotas através de sorteio, quando o grupo tiver em andamento e, no caso de não ser sorteado, no encerramento do grupo
. Inteligência do art. 22 da referida Lei. - Caso em que a autora não comprova que tenha sido vítima de propaganda enganosa, pois tomou conhecimento no momento da adesão que não eram comercializadas cotas contempladas, o que e vedado por lei. - Havendo desist
ê
ncia do consorciado e cab
í
vel a reten
çã
o, por parte da concession
á
ria, da taxa de administra
çã
o, do seguro prestamista e cl
á
usula penal nos moldes contratados. -
Danos morais inocorrentes por não ter a parte autora demonstrado situação com potencialidade para ofender atributos da personalidade ou sua dignidade
. SENTENC
A PARCIALMENTE REFORMADA. DESPROVIDO O RECURSO DA AUTORA E PROVIDO O INTERPOSTO PELA RE.
(Recurso Cível No 71005310776, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 11/06/2015). Destaquei.

Embora haja irresignação da parte autora quanto a negativa de imediata restituição dos valores pagos, não se pode impor tal medida à recorrida, posto que acarretaria em desestruturação do grupo, uma vez que significaria despesa imprevista que sobrecarregaria os demais consorciados, constituindo vantagem evidente a quem se desliga do grupo de forma prematura.

Ademais, não há nos autos elementos suficientes a evidenciar a contemplação do reclamante por meio de sorteio ou a finalização do grupo de consórcio, razão pela qual improcede o pedido de restituição imediata do montante adimplido pelo consumidor.

Destarte, inexistindo qualquer ilegalidade quanto à negativa de ressarcimento pela parte recorrida, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024